Tribunal: TJES
Processo: 5000586-25.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-25.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENIVALDO DE MORAES BOMFIM
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta no estacionamento de loja varejista.

2.O autor alegou cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução, requerida na réplica, sem decisão fundamentada do juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação para o indeferimento de pedido de produção de prova oral configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Constatado nos autos o pedido expresso de designação de audiência de instrução, não apreciado pelo juízo a quo.

5.A sentença foi proferida com base exclusiva em prova documental e imagens obtidas por meio de buscador on-line, sem qualquer análise do requerimento de prova oral.

6.A omissão na apreciação da prova requerida caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução e designação de audiência.

Tese de julgamento:
“1. A supressão imotivada da fase instrutória, quando requerida expressamente a produção de prova oral, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de fundamentação para o indeferimento da prova enseja a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos para regular instrução.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000586-25.2022.8.08.0052

RECORRENTE: RENIVALDO DE MORAES BOMFIM

RECORRIDA: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta no estacionamento de loja varejista.

2.O autor alegou cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução, requerida na réplica, sem decisão fundamentada do juízo de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação para o indeferimento de pedido de produção de prova oral configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Constatado nos autos o pedido expresso de designação de audiência de instrução, não apreciado pelo juízo a quo.

5.A sentença foi proferida com base exclusiva em prova documental e imagens obtidas por meio de buscador on-line, sem qualquer análise do requerimento de prova oral.

6.A omissão na apreciação da prova requerida caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução e designação de audiência.

Tese de julgamento:
“1. A supressão imotivada da fase instrutória, quando requerida expressamente a produção de prova oral, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de fundamentação para o indeferimento da prova enseja a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos para regular instrução.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Renivaldo de Moraes Bonfim
em face de
Havan Lojas de Departamentos Ltda.
, na qual a parte autora narra que emprestou sua motocicleta ao filho, funcionário da loja requerida, e que, ao final do expediente do dia 07/09/2021, o veículo teria sido furtado nas dependências do estacionamento da empresa. Afirma que o filho, na qualidade de colaborador da requerida, buscou por diversas vezes o ressarcimento dos prejuízos diretamente com a empresa, sem êxito. Com base nesses fatos, requereu, liminarmente, a exibição das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estacionamento no dia do suposto evento danoso. No mérito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 10292267), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10292269), sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teve seu direito à produção de prova oral suprimido sem qualquer fundamentação. No mérito, reiterou os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 10292274, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise da preliminar de
cerceamento de defesa
, que merece acolhimento.

Constata-se nos autos que, ao apresentar réplica à contestação (ID 10292263), o autor requereu expressamente a designação de audiência de instrução, com a finalidade de produção de prova oral.

O juízo a quo, entretanto, não apreciou o requerimento, tampouco fundamentou eventual indeferimento, proferindo sentença meritória com base exclusiva em prova documental e imagens obtidas em buscadores on-line.

Diz a sentença:
“Não obstante a isso, tenho que embora exista espaço para estacionamento nos arredores da loja da requerida, ele é gratuito, externo e de livre acesso, sem controle daqueles que o utilizam, conforme pode ser extraído das imagens públicas na rede mundial de computadores:

https://maps.app.goo.gl/bcWy9kfk4QfiWAPR8
.”

Com o devido respeito ao entendimento lançado, entendo que não é possível concluir, apenas com base em imagens do Google Maps, que o local onde supostamente ocorreu o furto é
"gratuito, externo e de livre acesso",
sobretudo considerando a alegação de que o filho do autor/recorrente era funcionário da loja e utilizava o espaço como colaborador, e não como mero consumidor.

Trata-se de ponto controvertido e relevante para o deslinde da causa, que requer dilação probatória mínima, mediante produção de prova oral, especialmente para esclarecer se o estacionamento é, de fato, disponibilizado ou controlado pela empresa requerida.

A jurisprudência do STJ e do E.TJES é firme no sentido de que, havendo requerimento expresso de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, a supressão imotivada da fase instrutória configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
para
ANULAR A SENTENÇA
proferida no ID 10292267,
determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
, com designação de audiência de instrução e julgamento, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)